Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. IMPROVIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.

3. A par do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, nos termos do qual o juiz pode formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, não é cabível desprezar o laudo confeccionado por perito dotado de nível de conhecimento especial e técnico exigido sobre o assunto em particular, que apresentou aos autos elementos incisivos de convicção acerca da matéria não jurídica.

4. No caso concreto, o laudo pericial demonstrou que os danos ocorridos nos equipamentos elétricos não decorreram de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Assim, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.

5. De acordo com o disposto no art. 85, §8o, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência.

6. Recurso conhecido e improvido.